Tribunal: STF
Processo: ARE 1220854
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário (documento eletrônico 3, pág. 105) interposto por Cristal Blumenau S/A e de agravo da União Federal (Fazenda Nacional) contra decisão que negou seguimento ao apelo extremo (documento eletrônico 4, pág. 23).
     Passo à análise do recurso extraordinário interposto pela empresa Cristal Blumenau S/A em face de acórdão assim ementado:
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DA PROVA. REGULARIDADE DA CDA. MEMÓRIA DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE SALÁRIO MATERNIDADE. ADICIONAIS NOTURNO, DE INSALUBRIDADE, DE HORAS EXTRAS, PRÊMIO PRODUÇÃO E ASSIDUIDADE, ANUÊNIO, GRATIFICAÇÃO, AJUDA DE CUSTO, VERBA DE REPRESENTAÇÃO, ABONO DE TERÇO DE FÉRIAS, APOSENTADORIA ESPECIAL, CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. 
    A produção de provas visa à formação do juízo de convicção do juiz, a quem caberá nos termos do art. 130 do CPC, “de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”
    A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, só elidida por prova irrefutável que, no caso, não foi produzida pela embargante, portanto inexiste violação ao art. 2°, §5°, da Lei de Execução Fiscal.
    A memória discriminativa do cálculo não constitui documento essencial à propositura da ação, nos termos do art. 6°, §1°, da Lei n° 6.830/80. Considerando que o próprio título ampara satisfatoriamente o débito, oportunizando o lídimo direito ao contraditório, não há falar em cerceamento de defesa.
    As verbas de natureza salarial pagas ao empregado a título de salário-maternidade, adicionais noturno, de insalubridade, de horas extras, bem como anuênios, estão sujeitas à incidência de contribuição previdenciária. 
    O Prêmio-Produção é acréscimo patrimonial em razão do empenho especial do empregado no resultado financeiro da empresa (produtividade). Assim, integra sua remuneração e, como tal, sobre ele recai o percentual da contribuição previdenciária. 
    O prêmio assiduidade é abono pago esporadicamente, não integrante ao salário habitual porquanto são desvinculados do mesmo, sobre eles não incidindo a contribuição previdenciária. 
    Já os valores pagos relativos aos adicionais de gratificação, ajuda de custo e verba de representação, bem como terço constitucional de férias, podem ter caráter indenizatório ou remuneratório. Não comprovada a primeira situação, considera-se remuneratória a natureza das mesmas, submetendo-se, pois, à contribuição previdenciária. 
    No caso da contribuição social ao Seguro de Acidente de Trabalho (SAT), prevista no artigo 22 da Lei n° 8.212/91, que envolve o financiamento das prestações previdenciárias de acidente de trabalho e da aposentadoria especial, a obrigação tributária foi definida suficientemente pelo legislador, não havendo violação ao princípio da legalidade tributária a definição por meio de decreto regulamentador do que seja a atividade preponderante da empresa para fins de classificação do grau de risco. Constitucionalidade assentada pelo STF (RE n° 343.446/SC).
    A contribuição para o SEBRAE é de intervenção no domínio econômico, prevista no art. 149, caput, da Constituição (STF, RE 396266/SC), Rel. Min. Carlos Velloso). Por esse motivo, considerando-se também o princípio da solidariedade social, (art. 195, caput, da Constituição), a contribuição do Sebrae deve ser paga por todas as empresas, e não apenas pelas micro e pequenas empresas, não existindo, necessariamente, a correspondência entre contribuição e prestação, entre contribuinte e os benefícios decorrentes da exação. 
    A contribuição do INCRA tem natureza jurídico-constitucional de contribuição de intervenção no domínio econômico, porquanto a sua atuação é específica, constitucionalmente determinada, estando diretamente ligada à promoção da reforma agrária, da colonização e do desenvolvimento rural. As atividades desenvolvidas pelo INCRA não se confundem com aquelas realizadas pela previdência social, motivo pelo qual a contribuição a ele destinada não foi extinta pelas Leis n° 7.789/1989 e n° 8.212/1991, cuja natureza é previdenciária, restando plenamente exigível (documento eletrônico 2, pág. 208)”.
    Foram interpostos embargos de declaração pela empresa Cristal Blumenau S/A (documento eletrônico 2, pág. 213), aos quais foi dado parcial provimento. A Fazenda Nacional (documento eletrônico 2, pág. 222), por sua vez, também interpôs embargos declaratórios, cujo julgamento foi pelo provimento do recurso com efeitos infringentes, conforme ementa abaixo transcrita:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRUIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARCELAS PAGAS AO TRABALHADOR. NATUREZA REMUNERATÓRIA PU INDENIZATÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. FUNÇÃO EXTRALEGAL RECONHECIDA. ARTIGOS 5°, INCISOS II, XXII E LIV, 7°, INC. XVII, 150, INCISOS I E IV, 154, INC. I, 195, INC. I, “A”, E 211, § 11, DA CARTA MAGNA; ARTIGOS 97, 110 e 142 DO CÓDIGO TRIBTÁRIO NACIONAL; ARTS. 59, § 1°, 73 E 192 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO, ART. 22, INCISOS I A III, DA LEI 8.212/91. EFEITOS INFRINGENTES RECONHECIDOS. EXCLUSÃO DO ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DO CRÉDITO EXEQUENDO. ARTIGOS 142 E 144 DA CLT. MANUTENÇÃO DO “PRÊMIO ASSIDUIDADE” NA FAIXA DE INCIDÊNCIA DA CONTRUIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ARTIGOS 195, I, “A” DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 57, §1°, DA CLT.
    O abono pecuniário previsto no art. 143 da CLT é verba de cunho nitidamente indenizatório, o que, aliás, é ressaltado pelo art. 144 do mesmo diploma. 
    Jurisprudência reiterada nos tribunais pátrios considera a taxa SELIC compatível com o princípio da legalidade tributária. 
    A multa imposta à empresa contribuinte – seja pelo montante do crédito fazendário, seja em vista dos fins a que se destina (coibir o atraso no pagamento de tributos) – não se mostra excessiva a ponto de dilapidar o direito de propriedade e caracterizar o confisco constitucionalmente vedado. 
    A habitualidade no pagamento de uma parcela até pode ser um indicativo de sua natureza salarial, devendo ser analisado cada caso em suas respectivas circunstâncias e no conjunto da legislação trabalhista.
    Restou afastada a tese de cerceamento de defesa e, consequentemente, não há em falar de nulidade do decisum por ofensa aos princípios do contraditório e do devido processo legal. 
    O fato do salário maternidade ser pago, em última análise, pela autarquia previdenciária, não afasta a natureza salarial da verba, que se incorpora ao salário-de-contribuição, para efeito de incidência da contribuição previdenciária. 
    Uma matéria é tida como prequestionada quando a decisão impugnada haja emitido juízo explícito emitido juízo explícito a respeito do tema, independente de menção ao dispositivo que a regule, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal (AI-AgR n° 522.264/MG, j. 12/09/06).
    Em vista dos requisitos de admissibilidade estabelecidos pelas Cortes Superiores, os embargos de declaração têm sido aceitos para fins de prequestionamento. 
    Indiscutível a natureza remuneratória dos adicionais noturno, de insalubridade e de horas extras, porquanto os artigos 59, §1°, e 73, da CLT falam em “remuneração” da hora suplementar e do trabalho prestado no período noturno, e não em indenização, o mesmo sucedendo com o art. 7°, inc. XVII, da Carta Política no tocante ao terço de férias. 
    Nos termos da jurisprudência do C. Tribunal Superior do Trabalho, cristalizada no Enunciado n° 139, “enquanto percebido, o adicional de insalubridade integra a remuneração para todos os efeitos legais”.
    A tributação, com base em fato declarado pela própria contribuinte, longe está de afetar a garantia ao direito de propriedade e se amolda perfeitamente à regra do art. 142 do CTN, a qual estabelece a competência da autoridade administrativa para verificar a ocorrência do fato gerador. 
    Não há contradição no voto condutor do acórdão, visto que o pedido de perícia dizia respeito aos valores indevidamente cobrados na execução, enquanto a falta de comprovação, segundo a Turma, refere-se à natureza de algumas parcelas, o que poderia ser feito mediante a apresentação de documentos (v.g., convenções coletivas), ônus que cabia à empresa. 
    A perícia, caso tivesse sido deferida, serviria apenas para apontar os valores indevidos à Fazenda Nacional com base nas teses da empresa, não tendo o condão de definir a natureza das verbas já constantes na documentação acostada aos autos, questão de cunho eminentemente jurídico. 
    À luz do art. 457, § 1°, da CLT, forçoso reconhecer a natureza remuneratória do “prêmio” assiduidade, pois tal parcela remunera o serviço prestado sem faltas, não se tratando de perda – sofrida pelo trabalhador – a ser indenizada. É incentivo, ganho puro, integra-se ao salário, de modo a incidir a hipótese do art. 195, inc. I, “a”, da Carta Magna. 
    Embargos de declaração opostos pela empresa parcialmente providos. 
    Embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional providos. 
    Efeitos infringentes reconhecidos.
    Prequestionamento garantido” (documento eletrônico 3, pág. 34). 
    Na sequência houve nova interposição de embargos de declaração pela empresa Cristal Blumenau S/A (documento eletrônico 4, pág. 254), em cuja decisão foi sanada omissão relativa a honorários advocatícios (documento eletrônico 3, pág. 274).
    A Fazenda Nacional interpôs agravo regimental (documento eletrônico 4, pág. 259) e, posteriormente, embargos de declaração (documento eletrônico 4, pág. 283). Esses foram recebidos como reiteração do agravo regimental, o qual foi improvido (documento eletrônico 3, pág. 297).
    No RE da empresa Cristal Blumenau S/A, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos art. 5°, II, XXII, XXXV, LIV, LV e LV; art. 93, IX; art. 7°, IX, XVI, XVII, XVIII; art. 154, I; art. 195, I, a e § 4°, art. 201, II e § 11; art. 150, I; art. 146, III; art. 149; art. 195; art. 240; art. 145, § 1°; art. 149; art. 167, IV; art. 170, III, VII e VIII; e art. 150, IV, da mesma carta. 
    Bem examinados os autos, decido.
    O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio da legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa lugada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    Também é firme a orientação jurisprudencial do STF no sentido de ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas requeridos no âmbito do processo judicial, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 639.228-RG/RJ (Tema 424), de relatoria do Ministro Presidente, cuja ementa segue transcrita:
    “RECURSO. Agravo convertido em extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo Judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”.
    Os Ministros deste Tribunal, no julgamento da AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do precedente citado:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário. (CPC, art. 577, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5° e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.
    Ainda que superados esses óbices, depreende-se que o TRF da 4ª Região analisou a aplicação de multa de 40% (quarenta por cento) por não pagamento da contribuições previdenciárias com base na legislação infraconstitucional (Lei 8.212/1991 e MP 449/2008), o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS. MULTA. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 279 DESTA CORTE.
     1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
     2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10.
     3. A Súmula 279/STF dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
     4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.
    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: ´APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. REQUISITOS LEGAIS. CDA. MULTA. LEGALIDADE. Discriminados no CDA que instrui o pedido executório, o valor principal, da correção monetária da multa e dos juros, bem como a forma de cálculo; tem-se cumpridos os requisitos do art. 2°, parágrafos 5° e 6°, da Lei n. 6830/1980. Multa que pelo seu percentual não revela caráter confiscatório, ademais, demonstra razoabilidade para evitar a mora no pagamento do tributo. Apelação desprovida.. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (AI 840.376-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)”.
    No tocante à incidência da contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade, o STF admitiu a existência de repercussão geral da controvérsia (Tema 72). Nesse sentido:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO EMPREGADOR. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SALÁRIO-MATERNIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 72. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Conforme consignado na decisão agravada, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem, reiteradamente, negando a repercussão geral de controvérsias relativas à cobrança de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador, quando pendente discussão acerca da natureza jurídica das verbas. 2. O acórdão do tribunal de origem não solucionou a controvérsia com base no alcance da expressão “folha de salários”: apenas decidiu pela incidência da contribuição previdenciária patronal, ao entender pela natureza remuneratória das rubricas questionadas. 3. A questão discutida no RE 593.068-RG refere-se exclusivamente ao regime próprio dos servidores públicos, não se fundamentando de forma alguma na natureza jurídica das parcelas, mas, tão só, na necessária correlação entre a base de cálculo da contribuição e o valor do benefício a ser auferido oportunamente. 4. A embargante não teve êxito em demonstrar a existência de identidade ou de similitude entre os temas discutidos no agravo interno e os fundamentos dos recursos paradigmas apontados como divergentes, tal como previsto no art. 331 do RI/STF. 5. Quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de salário-maternidade, cumpre registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 576.967-RG, de minha relatoria, reconheceu a repercussão geral da matéria em exame (Tema 72). 6. Agravo interno parcialmente provido para determinar a devolução dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral, em relação à incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de salário-maternidade (Tema 72). 7. Fica mantida a decisão agravada quanto às matérias remanescentes” (RE 893.981-AgR-AgR-ED-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso - grifei).
    O STF, ao analisar o RE 1.072.485-RG, reconheceu a repercussão geral da questão relativa à natureza jurídica do terço constitucional de férias indenizadas ou gozadas, para fins da incidência da contribuição previdenciária patronal, conforme se verifica na ementa do acórdão do referido precedente:
    “FÉRIAS – ACRÉSCIMO – NATUREZA – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. 
    Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à natureza jurídica do terço constitucional de férias para fins de incidência de contribuição social”.
    Em relação à contribuição destinada ao INCRA, o Plenário desta Corte, ao examinar o RE 630.898/RS, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, concluiu pela existência de repercussão geral da questão que se discute, nos termos dos arts. 149, § 2°, III, a e 195, I, da Constituição Federal, a natureza jurídica da contribuição destinada ao mencionado órgão (Tema 495). Destaco a ementa do julgamento: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. REFERIBILIDADE. RECPEÇÃO PELA CF/88. EMENDA CONSTITUCIONAL N° 33/01. NATUREZA JURÍDICA. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.
    No que toca à natureza das verbas e a exigência da habitualidade de seu recebimento pelos empregados como requisitos fundamentais para a incidência da contribuição previdenciária, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que o exame dessas questões demandaria análise do arcabouço infraconstitucional, motivo pelo qual a pretensão da recorrente, neste ponto, não merece acolhida. Transcrevo, no mesmo sentido, ementa do ARE 745.901-RG, da relatoria do Ministro Teori Zavascki e excerto do voto do Ministro Luís Roberto Barroso no julgamento do RE 565.160/SC, respectivamente:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas à título de aviso prévio indenizado, fundada na interpretação da Lei 8.212/91 e do Decreto 6.727/09, é de natureza infraconstitucional. 
    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa. (RE 584.608-RG, Min. Ellen Gracie).
    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC” (ARE 745.901-RG, Rel. Min. Teori Zavascki).
    “[...] Dessa forma, não se busca aqui definir, individualmente a natureza das verbas ou, mas importante, se foram pagas com habitualidade ou eventualidade, e quais delas estão habilitadas ou não para compor a base de cálculo da contribuição. Isso, na esteira da jurisprudência desta Corte, é matéria de índole infraconstitucional. De toda a sorte, penso que não há aqui nenhuma incompatibilidade desse entendimento expressado pelo Tribunal em diversos julgados, e ao qual me filio, com o que estamos decidindo agora no presente caso” (Voto do Min. Luís Roberto Barroso no RE 565.160/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, grifei). 
    No concernente aos prêmios de produção e de assiduidade, os anuênios e as gratificações, melhor razão não assiste à empresa Cristal Blumenau S/A. Reproduzo, abaixo, parte do voto do Ministro Marco Aurélio, no julgamento do RE 565.160/SC, que firmou entendimento desta Corte sobre a inclusão das citadas verbas na base de cálculo das contribuições sociais:
    “[…] O recorrente, no entanto, explora a necessidade apontada no RE 166.772, de que a interpretação dos vocábulos constantes do texto constitucional observe o sentido técnico conferido pelos demais ramos do direito, para sustentar que a expressão folha de salários (redação original do art. 195, I) não alcançaria toda a remuneração paga ao empregado, mas apenas o salário propriamente dito, tal como disciplinado pela Consolidação das Leis do Trabalho.
    Premissa verdadeira, porém conclusão falsa!
    O texto constitucional, em seu atual §11, do artigo 201, antigo §4°, sempre consagrou a interpretação extensiva da questão salarial para fins de contribuição previdenciária, expressamente prevendo ´os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário de efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei.´
    Nesse sentido, comentando o original §4°, MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO apontou que:
    ´Esta regra, de fato, antecipa o que poderia ser determinado pela lei; portanto, lhe preordena o conteúdo. Como aí está, todos os ganhos ´habituais´ do empregado (salários, comissões, participações, etc) há de ser incorporados ao ´salário´ que servirá de base de cálculo para a contribuição; em contrapartida será esse montante o que se tomará em consideração para a definição do benefício´ (Comentários à Constituição brasileira de 1988. São Paulo: Saraiva, 1995, 4 volume, p. 63).
    Igual interpretação foi realizada por PINTO FERREIRA:
    ´Há diversos trabalhadores que recebem vantagens pecuniárias variáveis, que não estão prefixadas em sua carteira de trabalho, mas recolhem à previdência social apenas o correspondente ao valor da remuneração devidamente anotado na carteira profissional. Isto ocorre frequentemente com os representantes de laboratórios, caixeiros-viajantes, garçons, enfim todos os que vivem dos salários e das comissões, ou apenas de comissões de venda. É indispensável que tais ganhos e comissões sejam integrados ao salário para fins previdenciários, para que o trabalhador obtenha os benefícios da aposentadoria deles provenientes. Assim sendo, como a previdência só gasta com benefícios quando há receita correspondente, importa que ocorra a incorporação das gorjetas e comissões para que exista repercussão no benefício´ (Comentários à Constituição brasileira. São Paulo: Saraiva, 1995, volume 7, p.39).
    Portanto, para fins previdenciários, o texto constitucional adotou a expressão ‘folhas de salários´como conjunto de verbas remuneratórias de natureza retributiva ao trabalho realizado, incluindo gorjetas, gratificações, horas-extras, 13º salário, adicionais, 1/3 de férias, prêmios, entre outras parcelas cuja natureza retributiva ao trabalho habitual prestado, mesmo em situações especiais, é patente.
    Bem se vê, portanto, que a diferenciação entre os conceitos de salário e remuneração, apesar de útil para a compreensão de temas próprios do Direito do Trabalho, não se mostra decisiva para a delimitação do alcance do art. 195, I, da CF, mesmo em sua redação original. A própria legislação trabalhista dá alcance bastante amplo ao conceito de salário, conforme o teor do art. 457 da Consolidação das Leis do Trabalho, a seguir transcrito:
    Art. 457 – Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como constraprestação do serviço, as gorjetas que receber. 
    § 1° - Integram o salário não só a importância fixa estipulada, como também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador.
    § 2° - Não se incluem nos salários as ajudas de custo, assim como as diárias para viagem que não excedam de 50% (cinquenta por cento) do salário percebido pelo empregado. 
    § 3° - Considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente dada pelo cliente ao empregado, como também aquela que fôr cobrada pela emprêsa ao cliente, como adicional nas contas, a qualquer título, e destinada a distribuição aos empregados. 
    A inovação promovida pela EC 20/98 tratou, tão somente, da ampliação da base de cálculo das contribuições sociais para alcançar os valores pagos em relações de trabalho não empregatícias, as quais, conforme decidido no RE 166.772, realmente não constituíam fonte de custeio da Seguridade Social sob a redação do texto original da Constituição. Mas, quanto a relações de emprego, o texto constitucional sempre conteve a diretriz interpretativa que amparava a incidência da alíquota de contribuição previdenciária patronal sobre todo o montante remuneratório dispendido pelas empresas contribuintes com o pagamento de empregados.
    […]
    Seria incongruente que a contribuição previdenciária patronal incidisse sobre base econômica mais restrita que aquela sobre a qual incide a contribuição devida pelos empregados, especialmente se considerado a sua destinação ao custeio de Seguridade Social, e frustraria o imperativo constitucional de equidade na forma de participação no custeio da Seguridade (art. 194, V, da CF)” (grifei).
    No que se refere à verba de representação e à ajuda de custo, o exame da alegada ofensa constitucional envolve a reanálise da interpretação dada à legislação infraconstitucional (Lei 8.212/1991 e Consolidação das Leis do Trabalho), de modo que, a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Cito, nessa perspectiva, os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária. Verba de representação. Controvérsia acerca da natureza jurídica da verba. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. Súmula nº 279 do STF. 1. Possui caráter infraconstitucional a controvérsia relativa à cobrança de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador quando pendente discussão sobre a natureza jurídica das verbas. 2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da natureza indenizatória da verba de representação, seria necessário, além de se reexaminar a causa à luz da legislação infraconstitucional, se reanalisarem os fatos e as provas constantes dos autos. Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. 3. Agravo regimental não provido” (RE 600.976-AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AJUDA DE CUSTO DESLOCAMENTO NOTURNO. NATUREZA DA VERBA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULAS 279 E 280/STF.
     1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes.
     2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
     3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.150.599-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    No mesmo sentido, destaco as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.130.549/SE, Rel. Min. Edson Fachin; RE 681.377/DF, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 893.976/ES, Rel. Min. Dias Toffoli e RE 946.223/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, em relação às verbas de representação; e RE 1.228.744/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.180.573/CE, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.216.299/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes e RE 1.163.328/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, no que pertine à ajuda de custo. 
    Alega também a empresa Cristal Blumenau S/A que é legítima a contribuição para a aposentadoria especial apenas quando houver comprovação efetiva do seu fato gerador, ou seja, provas da efetiva exposição permanente dos empregados a agentes nocivos à saúde, o que não teria ocorrido no caso. Além disso, ressalta que o acórdão exarado pelo Tribual a quo reconheceu que os empregados da Cristal Blumenau S/A utilizam Equipamentos de Proteção Individual - EPI, devendo, portanto, ser descaracterizado como especial o tempo de serviço e, consequentemente, ser afastada a necessidade da respectiva contribuição. Segue transcrito trecho do acórdão recorrido sobre a questão:
    “No caso em comento, como disposto no Estatuto da empresa ora a